Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705638-30.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0700620-83.2025.8.07.0014 - id 223569224, que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu a liminar para lhe determinar proceda à imediata autorização da internação da autora e de todos os procedimentos e exames que sejam indicados como necessários para o tratamento da paciente, conforme prescrição médica e laudos acostados aos autos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas. Alega, em suma, que negou a internação por ainda estar vigente período de carência contratual a expirar em 26/05/25, portanto, não há previsão legal para tanto, sendo obrigação da agravada arcar com os custos das despesas, além de sustentar ausência de perigo de dano irreparável à agravada que justifique a liminar, pois urgência é o evento resultante de Acidentes Pessoais ou complicações no processo gestacional que exija avaliação ou atendimento médico imediato, o que afirma não ser o caso. Acrescenta que o valor da multa é extremamente excessivo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser extinta ou minorada, mormente porque a obrigação já foi cumprida. Além disso, sustenta o prazo exíguo para cumprimento da obrigação, cabendo fixar o prazo razoável de 15 dias úteis e caução, para o caso de improcedência da ação. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Sem razão, em princípio, a agravante. É de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ultrapassar 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). V - quando fixar períodos de carência: (...); c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. Está comprovado que a autora necessita da aludida internação, prescrita pelo médico assistente (id 223540379 – autos principais), evidenciando a gravidade do quadro clínico e urgência na internação: “(...). Paciente refere quadro de edema ascendente e hipertensão e espumuria, chegou a buscou atendimento no PS com diagnostico de ITU e foi prescrito Foritus (cipro) porem assintomático com prescrição de antibioticoterapia por 7 dias, refere que ganho de 7-8 Kgs em 10 dias. Nega histórico de uso de chás, medicamentos. Refere dispneia. Após inicio do quadro manteve edema retornou ao Ps. Com orientação de buscar atendimento com nefrologista e solicitado alguns exames e iniciado furosemida 80 mg/dia com melhora do peso. Paciente com Síndrome nefrótica e hipervolemia de etiologia indeterminada. Iniciado investigação complementar, medidas antiproteinuricas, diureticoterapia e corticoideterapia. Solicito internação com urgência para biópsia renal e tratamento direcionado. (...).” Grifei Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA N. 284/STF. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. REVISÃO. SUMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega ofensa genérica à lei e deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pelo caráter urgente da internação. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.089.628/AP, Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2022.) Quanto à multa arbitrada, entendo que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. Quanto à caução, no caso, não é cabível, pois a própria agravante admite que a liminar já foi cumprida, além de que eventual julgamento improcedente da demanda não afasta a possibilidade de pedido de ressarcimento de valores em desfavor da agravada. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator